Tribunal: STF
Processo: RE 1478931
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Recurso inominado. Policial militar aposentado. Pretensão recursal voltada ao afastamento da modulação de efeitos determinada pelo E. STF no julgamento do RE1338750, paradigma do Tema 1177. Descabimento. Tese fixada em recurso repetitivo. Consequente efeito "erga omnes". Possibilidade de modulação, por força do disposto no §3º do art. 927 do CPC, bem como, ainda, dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Pretensão recursal que, se acolhida, implicaria grave ofensa à isonomia, não bastasse esvaziar por completo a modulação realizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (doc. eletrônico 3)



    Constato que essa matéria pende de exame nos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC (Tema 1.177 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), o que impõe o sobrestamento deste recurso até o julgamento definitivo do aludido precedente. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.472.145, de minha relatoria, DJe 8/1/2024; ARE 1.453.387, de minha relatoria, DJe 4/9/2023; ARE 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/7/2023; RE 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2023; ARE 1.436.257/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/6/2023; ARE 1.426.475/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/4/2023; e RE 1.410.054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2023.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator